Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739626-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCI MAGALHAES SOARES AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE NAZARE, INSTITUTO DOM ORIONE D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 19:25:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador